Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700182-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS contra a decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória 0775514-92.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigência do requisito de residência médica e para que lhe fosse dada a posse em cargo público. Em seu recurso, a agravante aduz que participa do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para provimento do cargo de Médico – Clínica Médica e que, cinco dias antes da realização da prova objetiva, foi publicado edital por meio do qual restou alterado um dos requisitos para o exercício do cargo, passando-se a exigir certificado de participação em residência médica na especialidade. Sustenta que houve alteração significativa de disposição do edital e, ao argumento de que a alteração editalícia é ilegal, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a sua posse no cargo sem a exigência de requisitos excessivos. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Preparo recolhido. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. No caso, a agravante foi considerada inapta para a posse no cargo de médica (clínica médica) por ausência de documentação consistente no certificado de participação em residência médica na especialidade pretendida, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. A se considerar que retificação do edital buscou tão somente promover a adequação do certame às normas que regulamentam o cargo de médico, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, em especial no que se refere à vinculação ao instrumento convocatório, tampouco ao princípio da segurança jurídica. Assim, não havendo flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, afasta-se a possibilidade de controle de legalidade. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, a retificação do edital do concurso ocorreu em 2022. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e de urgência, não merece reforma a decisão agravada. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator